Tribunal: TJBA
Processo: 8046985-72.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8046985-72.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): LEONARDO MELO SEPULVEDA APELADO: JOSE GILBERTO SIBIN Advogado(s): PJ8 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO SEM OPORTUNIZAR MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO ENTE PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA CASSADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) contra sentença da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que extinguiu a Execução Fiscal nº 8046985-72.2020.8.05.0001, movida contra José Gilberto Sibin, ao fundamento de falta de interesse de agir diante do valor exequendo inferior a R$ 10.000,00, com base na tese firmada no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em saber se é legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor sem prévia manifestação do ente público sobre a possibilidade de aplicação das medidas previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, especialmente a suspensão do processo para adoção de providências administrativas. III. Razões de decidir 3. O STF, no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral, admitiu a extinção de execuções fiscais de baixo valor, desde que observadas determinadas condições, inclusive a possibilidade de suspensão da execução para adoção de medidas extrajudiciais. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamentou essa diretriz, prevendo a possibilidade de requerimento de suspensão do feito por até 90 dias para localização de bens ou adoção de outras providências. 5. A extinção da execução sem oportunizar ao exequente manifestação prévia sobre a aplicação do Tema 1.184 e da Resolução CNJ nº 547/2024 configura violação ao princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), impondo-se a nulidade da sentença. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: "1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de pequeno valor com base no Tema 1.184 do STF sem prévia manifestação do ente público. 2. O princípio da não surpresa impõe a intimação da Fazenda Pública antes da aplicação de fundamentos novos de extinção." Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º 8046985-72.2020.8.05.0001, sendo Apelante, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, e Apelado, JOSE GILBERTO SIBIN. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor. Sala de sessões, _____de _____________de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A)